Tribunal: TJES
Processo: 5006372-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006372-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ALICE HOLZ TESSINARI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5006372-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:
ALICE HOLZ TESSINARI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. MAJORAÇÃO PARA O GRAU MÁXIMO (40%). FATO NOTÓRIO O AUMENTO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS INFECTOCONTAGIOSOS. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM ELABORAR LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO AOS FATOS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ANALISOU CORRETAMENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(Id. 15195135) contra a r. sentença (Id. 15194932) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação Ordinária" ajuizada por
ALICE HOLZ TESSINARI
.

Em sua petição inicial (Id. 15194904), a Autora alegou ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, e que, durante o período da pandemia de Covid-19 (fevereiro de 2020 a abril de 2022), esteve exposta a um risco de contágio exponencialmente maior.

Sustentou que, apesar do aumento do risco, continuou a receber o adicional de insalubridade em grau médio (20%), quando entende fazer jus ao grau máximo (40%). Diante disso, pleiteou a condenação do Réu ao pagamento das diferenças retroativas, com os devidos reflexos, e a uma indenização por danos morais.

O Réu, em sua contestação (Id. 15194919), argumentou, em síntese, que o pagamento do adicional está condicionado a laudo técnico (LTCAT) e que o laudo vigente, de 2019, estabelece o grau médio para a função da autora.

Alegou, ainda, que a servidora não comprovou o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, condição necessária, segundo o Réu, para a percepção do adicional no grau máximo.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 15194932).

O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o Recorrente ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, majorando-o para 40% no período especificado, e julgou improcedente o pedido de danos morais, vejamos:

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial para CONDENAR o requerido Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação a parte autora, correspondente ao período de 02/2020 até 17/04/2022, com repercussão nas férias e 13o salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica.

A sentença fundamentou-se na omissão do Município em elaborar um novo laudo técnico que refletisse a realidade imposta pela pandemia e no fato de que o risco elevado era notório, cabendo à administração provar o contrário.

Inconformado, o Município Réu interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 15195135), reiterando as teses de defesa, notadamente a ausência de laudo que ampare a pretensão e a falta de comprovação de contato permanente com pacientes em isolamento.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 15195136), pugnando pela manutenção integral da sentença, com base na notoriedade do aumento do risco e na responsabilidade do ente público.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia central reside na responsabilidade do Município de Vila Velha pela majoração do adicional de insalubridade de seus profissionais de saúde durante o período excepcional da pandemia de Covid-19.

O Recorrente fundamenta sua recusa na ausência de um laudo técnico específico que autorize o pagamento no grau máximo (40%).

Todavia, tal fundamento não se sustenta. Conforme brilhantemente apontado na r. sentença (Id. 15194932), a própria legislação municipal (Decreto nº 011/2015) estabelece que a autorização dos adicionais se dá com base nos laudos técnicos aprovados pelo próprio Município,
in verbis:

Art. 6º
Os adicionais e seus devidos percentuais de insalubridade e periculosidade serão autorizados de acordo com os LTCAT’s aprovado pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vila Velha tomando por base as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) vigente.

Diante de um evento sanitário de proporções globais e sem precedentes, que notoriamente alterou de forma drástica as condições de trabalho e o nível de exposição dos profissionais da saúde, era dever inescusável da Administração Pública promover, com urgência, a reavaliação dessas condições por meio de um novo laudo.

A inércia do Município em elaborar tal documento não pode, de forma alguma, servir como escudo para negar um direito evidente de seus servidores,
tendo em vista que não se pode transferir ao trabalhador o ônus pela omissão do empregador.

A realidade fática da pandemia se sobrepõe à formalidade de um laudo pré-existente e defasado, elaborado em 2019, que não poderia prever ou mensurar os riscos impostos pelo coronavírus.

É fato público e notório (art. 374, I, do CPC) que os profissionais de enfermagem, como a Recorrida, estiveram na linha de frente do combate à pandemia, com exposição contínua e permanente ao vírus, seja no contato direto com pacientes sintomáticos, assintomáticos ou em ambientes com alta carga viral.

A alegação de que a autora não comprovou o "contato permanente" com pacientes em "isolamento" é uma tentativa de se apegar a uma interpretação restritiva e dissociada da realidade, pois a dinâmica da transmissão do SARS-CoV-2 tornou todo o ambiente de saúde uma área de risco acentuado e de contato permanente.

Ademais, a própria Recorrida trouxe aos autos, em sua réplica (Id. 15194926), relatório de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem que apontou a omissão do Município até mesmo no fornecimento de EPIs, o que agrava ainda mais a situação de exposição e o descaso com a saúde de seus servidores.

Desta forma, a r. sentença não cometeu qualquer equívoco ao reconhecer que, diante da inação do Município em produzir o laudo técnico necessário, e frente à evidência do aumento do risco, era devida a majoração do adicional para o grau máximo, conforme previsto na NR 15 para exposição a agentes biológicos de alta infectividade.

A jurisprudência pátria tem se firmado neste sentido, reconhecendo a situação excepcional e o direito dos profissionais de saúde:

Ementa: EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL (ART. 98 , LEI COMPLEMENTAR N. 06 /2002). REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 11, DE 20 DE JANEIRO DE 2015). SENTENÇA MANTIDA. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada.

Precedente: RE 169173 . 2. -
No caso, não se pode negar que a apelada trabalhou como técnica de enfermagem e que a pandemia ocorrida em razão da Covid-19, fato notório (art. 374 , inciso I , do CPC ), implicou na elevação do grau de insalubridade
(artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015),
de modo que para se desconstituir essa premissa fática o recorrente deveria ter demonstrado ao menos um fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito da autora com força capaz de aquebrantar a premissa fixada no r. decisum recorrido
, a exemplo daqueles previstos nos artigos 9º e 10, do Decreto n. 11/2015, mas não o fez, ou seja, não cumpriu com seu ônus probante (artigo 373 , inciso II , do CPC ). 3. - As alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela apelada no cargo de técnica de enfermagem durante a pandemia causada pelo Covid-19) encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015. 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Portanto, a r. sentença não merece qualquer retoque, vez que analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa e bem fundamentada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)